Tribunal: TJBA
Processo: 0305148-24.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305148-24.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK APELADO: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO Advogado(s):JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, o pedido formulado em ação de restauração de autos, sob alegação de ausência de interesse processual. O juízo entendeu que o levantamento de valores depositados judicialmente deveria ser requerido por meio de ação de alvará e não por meio de restauração. A parte apelante sustenta que os autos dos processos de execução e de embargos à execução foram extraviados, sendo necessária a restauração para viabilizar o levantamento dos valores depositados em juízo (R$ 60.000,00), após acolhimento dos embargos. Requer a reforma da sentença para que a ação prossiga regularmente, com expedição de alvará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ação de restauração de autos é via adequada para possibilitar a análise do pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em processos extraviados, ou se é imprescindível o ajuizamento de ação autônoma de alvará. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de restauração de autos é cabível nos termos dos arts. 712 a 718 do CPC, justamente para reconstituir os autos extraviados e permitir a retomada da marcha processual, inclusive quanto a pedidos de levantamento de valores, sendo incabível a extinção com base na suposta inadequação da via eleita. A jurisprudência reconhece que o pedido de expedição de alvará deve ser formulado no próprio processo em que houve o depósito, sendo desnecessária e inadequada a propositura de nova ação autônoma. O desaparecimento dos autos não impede o processamento do pedido, devendo a instrução ocorrer no bojo da própria ação de restauração, com produção de provas necessárias, como a expedição de ofício à instituição bancária responsável pelos depósitos judiciais. A extinção do feito sem julgamento do mérito viola os princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas e do devido processo legal, ao impedir o exame de mérito de pretensão viável e respaldada em documentos apresentados. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 712 a 718. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0006158-75.2022.8.17.2710, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 18.06.2025; TJ-MG, AI nº 10024000040899001, Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino, j. 11.05.2011; TRF-3, ApCiv nº 5000475-11.2016.4.03.6103, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 02.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 0305148-24.2018.8.05.0146, em que figura como apelante CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A e como apelado CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR